Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-16.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES. NASCIMENTO PREMATURO- NECESSIDADE DE UTI NEONATAL- ATENDIMENTO DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FOI CUMPRIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA- PERDA DA CHANCE- DANOS MORAIS MANTIDOS- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- VALOR ADEQUADO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO- HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.
1. “(...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)
2. A responsabilidade do Poder Público por falta ou falha do serviço restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do recém-nascido, que faleceu sem receber o tratamento adequado (internação em UTI NEONTAL), inobstante indicação médica recorrente e deferimento via determinação judicial.
3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.
4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
5. “Súmula 421-STJ – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004488-16.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[ELIZANGELA TEIXEIRA BATISTA - CPF: 086.491.409-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO PALMIER DE SOUZA - CPF: 045.051.971-66 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA TEIXEIRA BATISTA - CPF: 086.491.409-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO PALMIER DE SOUZA - CPF: 045.051.971-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO : DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS , DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES. NASCIMENTO PREMATURO-
NECESSIDADE DE
UTI NEONATAL- ATENDIMENTO DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FOI CUMPRIDA -
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA- PERDA DA CHANCE- DANOS MORAIS MANTIDOS- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- VALOR ADEQUADO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO- HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

1.

“(...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

2.

A responsabilidade do Poder Público por falta ou falha do serviço restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do recém-nascido, que faleceu sem receber o tratamento adequado (internação em UTI NEONTAL), inobstante indicação médica recorrente e deferimento via determinação judicial.

3.

A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

5.

“Súmula 421-STJ – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID 58570003 - Pág. 1 a 15) e DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
(ID
58570009 - Pág. 1 a 27)
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n° 1004488-16.2019.8.11.0007
, ajuizada por
ELIZANGELA TEIXEIRA BATISTA e ROBERTO PALMIER DE SOUZA
, julgada procedente para condenar o ente público ao pagamento de R$
209.000,00 (duzentos e nove mil reais)
a título de danos morais, sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ (ID
58570002 - Pág. 1 a 10)

O ESTADO, em seu apelo, argui em preliminar cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial, e no mérito, pretende a exclusão da responsabilidade ao argumento de que não restou demonstrado que a transferência da criança para UTI neonatal seria fator diferenciador entre a vida ou a morte.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado por dano moral, e que os valores
sejam
corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Contrarrazões oferta pelos autores da ação ao ID 58570007 – Pág. 1 a 11.

No recurso de Apelação, a Defensoria Pública requer a suspensão do processo no que tange aos honorários advocatícios até decisão de mérito do RE 1140005 STF, ou o provimento para imputar ao Estado o dever de pagar os honorários de sucumbência na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.

Contrarrazões do Estado ao ID 58570014 – Pág. 1 a 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer por inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA, em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgada procedente para “
condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de dano moral a parte autora no importe de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso
”, sem fixar honorários advocatícios.

Os apelados/requerentes ajuizaram a ação objetivando ressarcimento pelos danos morais decorrentes o falecimento do filho do casal, recém-nascido, sem receber internação em UTI NEONATAL, embora a medida tenha sido prescrita como imperiosa por parte de médico da rede pública municipal e emanada decisão judicial para cumprimento da obrigação dias antes do óbito.

Da síntese fática, extrai-se que, ELIZANGELA TEIXEIRA BATISTA, mãe da criança falecida, deu entrada na Unidade Hospitalar em 08/09/2019, com idade gestacional de 27 (vinte e sete) semanas e 06 (seis) dias, com ruptura prematura de membranas ovulares e trabalho de parto prematuro (CID 10: 042.0), sendo certificado pela Dra. Clarisse Hoffmam Tostes (Ginecologista e Obstetra – CRM-MT 6581), do Hospital Regional de Alta Floresta-MT, que desde a internação foi realizada “tocolise” (tentativa de parar as contrações uterinas com medicações) para maturação pulmonar fetal devido a prematuridade extrema e pelo fato da Unidade local não dispor de UTI NEONATAL. (ID 58570677 - Pág. 3)

No mesmo documento constou como medida urgente a transferência da gestante para unidade hospitalar com suporte obstétrico de UTI NEONATAL, e que desde a internação foi realizada a regulação perante a Central de Vagas do Estado, sem previsão de transferência por não haver vaga disponível para mãe e feto.

A médica atestou também que caso houvesse a evolução para trabalho de parto, devido a prematuridade extrema e por não possuir suporte de UTI NEONATAL, poderia haver sequelas para o recém-nascido, havendo risco de morte caso o parto fosse realizado no hospital, e que devido ao quadro clinico da paciente e a longa distância, o transporte deveria ser via UTI aérea.

Com esse documento em mãos, o pai da criança procurou a Defensoria Pública da localidade, e ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer n°1019978-73.2019.8.11.0041
, na qual obteve deferida
tutela provisória de urgência, em sede de Plantão Judicial, as 21h20min do dia 09/05/2018
, para que o ESTADO DE MATO GROSSO, independente dos óbices burocráticos,
providenciasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o transporte a gestante
,
via UTI aérea, acompanhada de um ente familiar, bem como VAGA EM UTI NEONATAL e com suporte obstétrico, na rede pública ou privada
, em local a critério do requerido, e todos exames e tratamentos que forem necessários. (ID 58570678 - Pág. 1 a 5)

O
Estado de Mato Grosso
foi
intimado
da decisão retro dita em
10/05/2019, as 08h44min
, conforme documento inserido ao ID 58570679 – Pág. 1, e pela lei teria até as 08h44min do dia 11/05/2019 para efetivar a medida judicial.

Ao “ID 58570680 – Pág. 1” consta
Certidão de Óbito
de Renan Teixeira Palmier de Souza, filho dos apelados/requerentes,
nascido em 15/05/2019
,
falecido na mesma data, com 11h06min de vida
,
no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin
, com causa morte:
septicemia, infecção neonatal, anasarca, desconforto respiratorio agudo, prematuridade extrema e oligoamnio severo
.

Após todo ocorrido, a Defensoria Pública enviou ofício ao Hospital solicitando esclarecimentos, sendo que a Ginecologista e Obstetra que acompanhou a internação da gestante, esclareceu que a demora da transferência agravou o prognostico do Recém Nascido,
por não ter tido a
oportunidade
de ser recepcionado em unidade hospitalar equipada com UTI NEONATAL
e receber imediatamente após o nascimento, os cuidados necessário a um recém-nascido prematuro com idade gestacional de 28 semanas, e que se a medida tivesse sido disponibilizada a tempo, há estudos que comprovam sobrevida de 50-60%. (ID 58570681 – Pág. 2)

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
.

(...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado às partes demandantes, a ensejar o dever de indenizar, devido
a morte
de filho recém-nascido
sem usufruir de internação em UTI NEONATAL, procedimento “necessário” e garantido por ordem judicial (espera de tratamento adequado).

Não há dúvida de que a disponibilização da vaga era imprescindível, devido risco de morte oriundo da idade gestacional (prematuridade), conforme anotado pela profissional médica que atendeu a mãe na unidade hospitalar (ID
58570677 - Pág. 1 e 2, e 58570677 - Pág. 4
).

Diante a urgência, a liminar da Ação de Obrigação de Fazer foi deferida em sede de plantão, porém não foi cumprida a ordem judicial.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados – alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Verifica-se que o Município cumpriu o seu dever ao efetuar a regulação perante o Estado, e o ente estadual deixou de fornecer o atendimento que era de sua obrigação (alta e média complexidade), apesar de realizada a regulação pelo ente municipal e estar ciente da liminar deferida em ação judicial.

Encontra-se devidamente comprovada responsabilidade civil do apelante por sua omissão no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da criança vitimada, e a perda ou redução da chance de cura de sobrevida por conta da não entrega do atendimento, advindo a culpa no descaso mesmo regularmente intimado a cumprir determinação judicial.

Oportuno ressaltar que é pela omissão que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura do falecido.

Do quantum indenizatório

No que diz respeito ao dano, a hipótese se trata de dano
in re ipsa
uma vez que nesta circunstância
o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos da vítima
(AgInt no REsp. 1165102/RJ).

Irresigna-se também o Estado com relação ao valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), valor este que seria exorbitante na ótica do ente estatal.

No que tange importância arbitrada pelo magistrado de primeira instância a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, o valor atende a finalidade não havendo razão para qualquer majoração.

Dos juros e da Correção Monetária

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão a ser proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

- Dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública

No tocante a condenação ao pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública Estadual, sua vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
.
(N.U 0001783-50.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”

Logo, inviável a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública, mantendo a sentença na integra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 2o VOGAL - DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública, mantendo a sentença na íntegra
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) Afastar as preliminares suscitadas pela parte requerida;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de dano moral a parte autora no importe de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso. Em consequência, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, §3o, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta, 17 de agosto de 2020. [...]. (Id. 58570002 – fls. 9/10).

I
–
Recurso do Estado de Mato Grosso

De início, constato que, nada obstante o eminente Desembargador Relator consignar, no relatório, a existência de preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, arguida pelo Estado de Mato Grosso, não teria analisado a questão.

O fundamento primordial da preliminar de nulidade da sentença senta praça na alegação de que, a produção de prova pericial é indispensável para atestar se a ausência de Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal foi o motivo determinante da morte do recém-nascido, a considerar que, à época do nascimento e óbito (15 de maio de 2019), a genitora contava com vinte e sete (27) semanas e seis (6) dias de gestação.

No caso, entendo que as provas documentais produzidas pelas partes, as quais foram anexadas à inicial (Id. 58570677/Id. 58570682) e à contestação (Id. 58570689/Id. 58570691), são suficientes para o julgamento do mérito da pretensão, uma vez que a
perícia médica indireta
não se faz necessária para verificar eventual responsabilidade civil do Estado, que decorreria da omissão no dever de prestar assistência à saúde, mormente, quanto ao não cumprimento da decisão judicial proferida em autos outros, em que se deferiu a tutela provisória de urgência para que, “
providencie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o transporte da autora, via UTI aérea, acompanhado de um ente familiar, bem como para que o requerido providencie vaga em UTI Neonatal e com suporte obstétrico, na rede pública ou privada
” (decisão proferida em Plantão Judiciário na Primeira Instância na data de 9 de maio de 2019, Id. 58570678).

Com efeito, registra a sentença:

[...] Ora, as provas destinam-se ao juiz para formar o seu convencimento, devendo indeferir as provas quando já estiverem provados nos autos, não resultando ás partes cerceamento de defesa.

[...]

Assim, indefiro o pedido de prova testemunhal e pericial requerido pelas partes por entender que para a solução da lide independe de outras provas, conforme a inteligência dos artigos 443 e 464 do CPC. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. [...]. (Id. 58570002 – fls. 3/4).

É certo que é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Dessa forma, para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Elizangela Teixeira Batista, à época dos fatos, grávida de vinte e sete (27) semanas e seis (6) dias, necessitava, com urgência, de ser transferida para hospital que possuía Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de obstetrícia, uma vez que o Hospital Regional de Alta Floresta, local da internação daquela desde 8 de maio de 2019, “
não possui estrutura adequada para realização de parto devido a prematuridade por não possuir UTI neonatal
” (trecho da resposta de médica do Hospital Regional de Alta Floresta ao ofício da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Id. 58570677 – fls. 3).

Em sede de Plantão Judiciário na Primeira Instância, deferiu-se, em autos outros, tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determino que o requerido Estado de Mato Grosso, independentemente de óbices burocráticos, providencie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o transporte da autora, via UTI aérea, acompanhado de um ente familiar, bem como para que o requerido providencie vaga em UTI neonatal e com suporte obstétrico, na rede pública ou privada, em local a critério do requerido, e todos os exames e tratamentos que forem necessários, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer. [...]. (decisão prolatada em 9 de maio de 2019, Id. 58570678 – fls. 4).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso teve ciência em 10 de maio de 2019, 08h:44min, conforme termo de recebimento subscrito por servidora da Unidade Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Id. 58570679).

Todavia, não houve o cumprimento da determinação judicial, muito menos, prova de suspensão da eficácia da decisão por força de recurso com efeito suspensivo.

Consoante está na certidão de óbito, Renan Teixeira Palmier de Souza acabou por se ausentar deste plano de existência na mesma data do seu nascimento, 15 de maio de 2019, com 11h:06min de vida, em decorrência de “
septicemia, infecção neonatal, anasarca, desconforto respiratório agudo, prematuridade extrema e oligoâmnio severo
” (certidão de óbito, Id. 58570680).

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requisitou informações da médica ginecologista e obstetra, Clarisse Hoffmam Tostes, presente no dia da internação da genitora no Hospital Regional de Alta Floresta, ocorrido em 8 de maio de 2019, que transcrevo na parte de interesse à lide:

2. Quais as taxas de sobrevida de fetos nascidos com aproximadamente 27 semanas e 06 dias?

Resposta da médica
: Conforme artigos lidos, nos dias atuais, um recém nascido com idade gestacional entre 27 e 28 semanas, variando entre outros fatores como peso, qualidade do pré natal e da gestação, quando recepcionado imediatamente em UTI neonatal, tem sobrevida próxima a 50-60%. [...]. (Id. 58570681 – fls. 1/2).

Assim, ainda que tivesse sido transferido o recém-nascido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal, a
taxa de sobrevivência
, segundo a médica especialista, seria algo semelhante a cinquenta a sessenta por cento.

Por outro lado, consoante está no prontuário médico da genitora, durante o período em que esteve internada no Hospital Regional de Alta Floresta, aquela foi assistida e recebeu todo o tratamento médico necessário, assim como o recém-nascido:

[...] RN do sexo masculino, prematuro extremo, nascido às 12:26h, de parto cesariano, apresentação pélvica, FC acima de 100BPM, sem esforço respiratório, com choro presente, tônus muscular com movimentos pouco ativos, corado, com extremidades cianóticas, encaminhado ao berço aquecido onde foi recepcionado pela pediatra, aspirado vias aéreas superior e inferior, com presença de mecônio espesso, realizado lavagem gástrica, clampeado cordão umbilical, administrado Kanakion em vasto lateral da coxa esquerda, colocado pulseira de identificação em MSE, sem anomalia física, apresentando APGAR 08/08, encaminhado ao setor da ECI neonatal, realizado medidas antropométricas [...]. (relatório de
evolução de enfermagem
datado de 15 de maio de 2019, Id. 58570690 – fls. 4).

No caso, não vejo como atribuir à ausência de transferência para hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado de Mato Grosso
,
enquanto milhares aguardam na fila
.

De fato, a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde consistente na ausência de transferência para hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal, não se mostra suficiente para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar por danos morais, os apelados, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016).

Em conclusão, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais.

II
–
Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Com o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, fica prejudicado o da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que versa unicamente sobre honorários advocatícios, ante a inversão do ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, bem como, fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiários da gratuidade da justiça; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO VISTAS DO 1o VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PEDIU VISTAS O DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, O VOTO DO RELATOR FOI NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Na inicial,
Elizângela Teixeira Batista
e
Roberto Palmier de Souza
,
autores da ação, atribuem ao Estado de Mato Grosso o falecimento do seu filho, recém-nascido, ao argumento de que não disponibilizada UTI NEONATAL, embora a medida tenha sido prescrita como imperiosa por parte de médico da rede pública municipal e deferida por decisão judicial, dias antes do óbito.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso
“ao pagamento de indenização a título de dano moral a parte autora no importe de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso
”.

Não houve a fixação de honorários advocatícios.

Irresignada, a Defensoria Pública apela, aduzindo fazer jus à verba honorária e pedindo a suspensão
do processo, no que tange aos honorários advocatícios, até decisão de mérito do RE 1140005 STF, ou, o provimento para imputar ao Estado o dever de pagar os honorários de sucumbência na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização.

Por sua vez, o Ente Estatal interpôs recurso de apelação arguindo a
preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da produção de prova pericial, e, no mérito, pretendendo a exclusão da responsabilidade, sob o fundamento de que não demonstrado que a transferência da criança para UTI neonatal seria fator determinante entre a vida ou a morte do bebê.

Subsidiariamente, pediu fosse reconhecido o dever de minoração do
quantum
fixado.

Contrarrazões dos autores juntadas sob o id. 58570007 – Pág. 1 a 11, e, do Estado de Mato Grosso, no 58570014 – Pág. 1 a 4.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça.

Iniciado o julgamento, em 15/03/2022, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
negar provimento a ambos os recursos de apelação.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 30/8/2022, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao apelo, para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide, invertidos os ônus sucumbenciais e prejudicado o apelo da Defensoria.

O
Segundo Vogal
, o Dr.
Alexandre Elias Filho
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 6/12/2022, acompanhou o voto do relator.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Não há divergência quanto à questão preliminar.

Prosseguindo ao exame de mérito, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano passível de indenização, neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado dano e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Por outro lado,
se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público sob o prisma da omissão, a responsabilidade será subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

Examinando os autos, peço licença para me apropriar dos seguintes apontamentos do relator:

Da síntese fática, extrai-se que, ELIZANGELA TEIXEIRA BATISTA, mãe da criança falecida, deu entrada na Unidade Hospitalar em 08/09/2019, com idade gestacional de 27 (vinte e sete) semanas e 06 (seis) dias, com ruptura prematura de membranas ovulares e trabalho de parto prematuro (CID 10: 042.0), sendo certificado pela Dra. Clarisse Hoffmam Tostes (Ginecologista e Obstetra – CRM-MT 6581), do Hospital Regional de Alta Floresta-MT, que desde a internação foi realizada “tocolise” (tentativa de parar as contrações uterinas com medicações) para maturação pulmonar fetal devido a prematuridade extrema e pelo fato da Unidade local não dispor de UTI NEONATAL. (id. 58570677 - Pág. 3)

No mesmo documento a médica afirmou a urgência da medida - a transferência da gestante para unidade hospitalar com suporte obstétrico de UTI NEONATAL -, sendo realizada a regulação perante a Central de Vagas do Estado desde a internação, sem que, no entanto, houvesse a previsão de transferência, visto não haver vaga disponível para mãe e feto.

A médica atestou também que caso houvesse a evolução para trabalho de parto, devido a prematuridade extrema e por não possuir suporte de UTI NEONATAL, poderia haver sequelas para o recém-nascido, havendo risco de morte caso o parto fosse realizado no hospital, e que devido ao quadro clinico da paciente e a longa distância, o transporte deveria ser via UTI aérea.

Com esse documento em mãos, o pai da criança procurou a Defensoria Pública da localidade, e ingressou com Ação de Obrigação de Fazer n°1019978-73.2019.8.11.0041, na qual obteve deferida
tutela provisória de urgência, em sede de Plantão Judicial, as 21h20min do dia 09/05/2018
, para que o ESTADO DE MATO GROSSO, independente dos óbices burocráticos,
providenciasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o transporte a gestante
,
via UTI aérea, acompanhada de um ente familiar, bem como VAGA EM UTI NEONATAL e com suporte obstétrico, na rede pública ou privada
, em local a critério do requerido, e todos exames e tratamentos que forem necessários. (ID 58570678 - Pág. 1 a 5)

O
Estado de Mato Grosso
foi
intimado
da decisão retro dita em
10/05/2019, as 08h44min
, conforme documento inserido ao ID 58570679 – Pág. 1, e pela lei teria até as 08h44min do dia 11/05/2019 para efetivar a medida judicial.

Ao “ID 58570680 – Pág. 1” consta
Certidão de Óbito
de Renan Teixeira Palmier de Souza, filho dos apelados/requerentes,
nascido em 15/05/2019
,
falecido na mesma data, com 11h06min de vida
,
no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin
, com causa morte: septicemia, infecção neonatal, anasarca, desconforto respiratório agudo, prematuridade extrema e oligoamnio severo.

Após todo ocorrido, a Defensoria Pública enviou ofício ao Hospital solicitando esclarecimentos, sendo que a Ginecologista e Obstetra que acompanhou a internação da gestante, esclareceu que a demora da transferência agravou o prognostico do Recém Nascido,
por não ter tido a
oportunidade
de ser recepcionado em unidade hospitalar equipada com UTI NEONATAL
e receber imediatamente após o nascimento, os cuidados necessário a um recém-nascido prematuro com idade gestacional de 28 semanas, e que se a medida tivesse sido disponibilizada a tempo, há estudos que comprovam sobrevida de 50-60%. (ID 58570681 – Pág. 2).

Esse foram os motivos pelos quais sentença e voto da relatoria caminharam no sentido do dever da reparação.

O Estado de Mato Grosso, em suas peças de defesa, argui a necessidade d
a exclusão da responsabilidade, sob o fundamento de que não demonstrado que a transferência da criança para UTI neonatal teria sido determinante na vida ou a na morte do bebê.

Subsidiariamente, pediu fosse reconhecido o dever de minoração do
quantum
fixado.

A Defensoria, apela para defender o seu direito aos honorários advocatícios.

A mim, parece claro, sobretudo pelos registros subscritos pela médica que assistiu ao nascimento, que houve falha sim na prestação do serviço público.

Afinal, conforme asseverou
a Ginecologista e Obstetra, a demora da transferência agravou o prognostico do Recém Nascido,
por não ter tido a
oportunidade
de ser recepcionado em unidade hospitalar equipada com UTI NEONATAL
e receber imediatamente após o nascimento, os cuidados necessário a um recém-nascido prematuro com idade gestacional de 28 semanas, medida que, comprovadamente, asseguraria de 50 a 60% de chance de sobrevida.

Há considerar, outrossim, que houve uma determinação judicial em favor dos autores e da criança, proferida dias antes, concedendo tempo hábil para o devido cumprimento, o que, como visto, não ocorreu.

Dessarte, entendo inolvidável a presença do dever de reparação nesta hipótese, o que torna de rigor a manutenção do ato sentencial

Quanto ao recurso da Defensoria, ratifico os fundamentos da relatoria.

Pelos fundamentos delineados, peço vênia ao primeiro vogal, para alinhar-me ao entendimento do relator, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023